Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PERCENTUAL DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. FINANCIAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Na presente hipótese o acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação para determinar que as demandadas limitassem os descontos mensais em 30% (trinta por cento) dos valores líquidos que compõem a remuneração mensal recebida pela ora embargada. 2.1. No entanto, deixou de estabelecer qual percentual deve ser observado pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A e pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex.
3. O art. 84 do Código Civil enuncia que os bens móveis e materiais destinados a alguma construção, enquanto não empregados, conservam essa qualidade, readquirindo essa condição quando provenientes da demolição de algum prédio. 3.1. Nesse contexto, os itens que compõem o "material de construção" são, por definição, bens móveis. Apenas a aplicação desses elementos construtivos em acessões físicas artificiais poderá promover a transformação e subsequente imobilização. Até lá, permanecem móveis. 3.2. Assim, o negócio de mútuo concedido para a aquisição de materiais de construção não pode ser equiparado ao "financiamento" de bem imóvel.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.